Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726611-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA NIRLA CARVALHO DE MENEZES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700820-78.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 234811772. É a exposição. DECIDO. Da Inexigibilidade do Título A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ademais, o executado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, como já ressaltado, ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito, na qual apresenta essas mesmas alegações. Por outro lado, sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ressalta-se que o que se determina é tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário. Acerca da possibilidade de suspensão do levantamento de valores com fulcro no poder geral de cautela, assim já decidiu o c. STJ: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. (...). (RECURSO ESPECIAL No 1.455.908 - RS) G.N. Ainda sobre o assunto, em seu voto, a Ministra Relatora destacou que “No que tange à competência para a prática do ato judicial, oportuno destacar que a 1a Seção do STJ, resolvendo a divergência jurisprudencial havida entre as Turmas de Direito Público quanto ao tema, se manifestou pela possibilidade de o Juízo de 1o grau suspender o cumprimento do título judicial, quando “a ação rescisória do julgado revela nítido caráter prejudicial em relação ao cumprimento do aresto rescindendo, o que, por si só, na avaliação quantum satis do juízo, poderia conduzi-lo à suspensão por prejudicialidade da efetivação da decisão judicial” (EREsp 770.847/PR, julgado em 23/04/2008, DJe de 19/05/2008 – grifou-se).”. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Para tanto, deve o Contador observar que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. ". O Agravante alega, em síntese, a existência de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial que embasa a presente execução Defende que a obrigação reconhecida no título executivo judicial decorre de interpretação normativa considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que caracteriza a chamada “coisa julgada inconstitucional”. Sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Pontua que o título judicial em execução afronta o entendimento consolidado no Tema 864 do STF, que exige, para a validade de reajustes remuneratórios a servidores públicos, a observância cumulativa de dois requisitos: (i) prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e (ii) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão exequendo desconsiderou tais exigências, ao reconhecer o direito ao reajuste com base apenas na previsão genérica da LDO, sem comprovação de dotação na LOA. Afirma que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a aplicação do Tema 864 sob o fundamento de que se referiria exclusivamente à revisão geral anual, e não aos reajustes específicos de carreira. Sustenta que o entendimento do STF se aplica a qualquer vantagem ou aumento de remuneração, “a qualquer título”, conforme expressamente previsto no artigo 169, § 1o, da CF. Reforça que a Lei Distrital no 5.184/2013, que fundamenta o título executivo, é nula de pleno direito, por ter sido editada para produzir efeitos apenas em exercício financeiro posterior, sem observância das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000), especialmente os artigos 16, 17 e 21. Cita, nesse ponto, o voto condutor do RE 905.357/RR, que reconheceu a nulidade de atos que aumentem despesas com pessoal sem o devido respaldo orçamentário. Argumenta, ainda, que a interpretação conferida pelo juízo de origem à eficácia da norma orçamentária, no sentido de que a ausência de dotação orçamentária apenas suspenderia os efeitos da lei para o exercício de sua promulgação, viola o modelo constitucional de responsabilidade fiscal e o princípio do equilíbrio orçamentário, previstos nos artigos 165 e seguintes da CF e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por haver risco de expedição de requisições de pagamento (RPV ou precatórios) que podem causar prejuízo ao erário, caso a execução prossiga antes do julgamento da ação rescisória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base no artigo 1.019, inciso I, do CPC, por haver plausibilidade jurídica e risco de expedição de requisições de pagamento em favor da parte exequente, o que poderia causar prejuízo irreparável ao erário. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida inexigibilidade do título. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de suspensivo objetivando obstar pagamento indevido à exequente. Todavia, é desnecessário conceder efeito suspensivo ao recurso, pois a própria decisão agravada condicionou o levantamento de qualquer quantia ao julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35. Confira-se: “(...) Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000”. Ausente, portanto, risco de dano grave. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora